Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007319-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO GUIEI MAEDA - CPF: 142.773.791-68 (RECORRENTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), TALITA ALVES MAEDA - CPF: 343.499.521-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –INSPEÇÃO UNILATERAL –– AUSÊNCIA DE LAUDO - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedente a ação de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. Na hipótese de suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, a irregularidade deverá ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

3.
A falta de regularidade no processo administrativo que apura suposta fraude, especialmente, quando não existir prova de que o consumidor acompanhou os procedimentos da inspeção e do laudo pericial impossibilita e constatação da irregularidade supostamente praticada pelo consumidor, de modo que o valor da recuperação de consumo cobrado torna-se indevido.

4. Não havendo inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito e corte no fornecimento, a mera cobrança indevida não configura dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial para declarar legítimos os débitos decorrentes de recuperação de consumo, ao argumento de que a irregularidade constatada pela parte Reclamada de fato causava faturamento inferior ao devido, portanto, a recuperação de consumo da unidade consumidora está correta, não havendo irregularidade na fiscalização da Reclamada.

Inconformada, a Recorrente aduz que o débito proveniente de recuperação de consumo deve ser declarado nulo, uma que não foi precedido de processo administrativo regular, especialmente, em relação da falta de notificação e acompanhamento na confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção e Laudo do INMETRO, o que obstou o exercício da ampla defesa e contraditório.

Pleiteia, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da cobrança de débito inexistente, sob a ameaça de corte da energia elétrica e anotação do nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito.

Consta nos autos, que o autor faleceu no curso do processo e foi deferido o pedido de sucessão processual pela inventariante do espólio de Antônio Guiei Meda.Analisando os autos, não verifico questões de direito personalíssimo que não possa ser transmitida aos herdeiros.

Intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, é oportuno ressaltar que, de acordo com o posicionamento consolidado da jurisprudência pátria, na hipótese de suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, a irregularidade deverá ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que a cobrança de recuperação de consumo não foi realiza de forma regular, cujo procedimento pericial do medidor juntado aos autos (Id. 75309480) refere-se a outra unidade consumidora UC 2104594-9, em nome de Luiz Antônio Ternes Filho, oriunda do Município de Jaciara, sendo que o objeto desta ação está relacionado à UC: 271362-2 cujo titular é Antônio Guiei Maeda.

Senão bastasse, o Termo de Ocorrência e Inspeção não traz a identificação da pessoa que acompanhou o procedimento, no qual consta somente a rubrica da pessoa que teria acompanhado a inspeção. Portanto, não há certeza de que o consumidor teve ciência de seu conteúdo diante da omissão quanto a qualificação do assinante.

Nesse contexto, em que pese os termos da sentença proferida pelo magistrado
a quo
de que a cobrança foi feita de forma regular, verifico que não restou demonstrada a legalidade da cobrança, pois, de fato, a Recorrida
não trouxe sequer indício de prova de que a inspeção foi acompanhada pelo consumidor titular da unidade consumidora ou por terceiro que o representasse, tampouco que enviou cópia do documento ao Recorrente.

Nos casos de suspeita de fraude, cabe a Concessionária oportunizar ao Consumidor o acompanhamento da inspeção e os demais atos de apuração da irregularidade, nos termos do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a falta de assinatura do TOI e a ausência de laudo pericial i
mpossibilita e constatação da irregularidade supostamente praticada pelo consumidor,
de modo que a cobrança é indevida.

No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser registrado que, neste caso, restou tão somente observada a cobrança indevida, bem como não houve a suspensão do serviço e ausente a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito do recorrente, o que não configura dano moral.

Com efeito, não se pode olvidar que proteção à integridade moral se refere às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, para ensejar indenização por dano moral deve haver, na hipótese, elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, no presente caso, não verifico situação constrangedora ou que cause humilhação ensejadora do dever de indenizar.

Por derradeiro, necessário consignar que, conforme já mencionado acima, o reclamante de Antônio Guiei Meda faleceu, tendo sido deferido a atualização do cadastro, a pedido da inventariante Talita Alves Maeda. Ocorre que o registro efetivado foi equivocado, vez que inserido o nome da inventariante, quando deveria ter sido inserido o “
ESPÓLIO DE ANTÔNIO GUIEI MAEDA
”. Assim, necessária essa correção.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, vez que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial tão-somente para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, tornando definitiva a liminar, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Por derradeiro, determino que seja corrigido o nome do reclamante/recorrente, no sistema PJe e onde mais for necessário, devendo figurar no polo ativo da reclamação e do recurso o “
ESPÓLIO DE ANTÔNIO GUIEI MAEDA
”, excluindo-se, por consequência,
Talita Alves Maeda, que permanecerá apenas como representante legal o Espólio.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021